Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO ASSEGURADA PELA JURISPRUDÊNCIA. TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE PROCESSUAL.
1 Aferido que o recurso combate efetivamente a decisão recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2 A jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece que a assinatura do citando não constitui requisito essencial para a validade da citação, desde que esta seja efetivamente realizada por oficial de justiça, que ateste a ciência do executado.
3 Os atos praticados por oficiais de justiça gozam de presunção de veracidade, dada a fé pública de que são investidos. A ausência de assinatura do devedor no mandado de citação, por si só, não é capaz de invalidar o ato
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.